Tribunal: STF
Processo: HC 205466
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVANTE CONDENADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.